Tribunal: TJES
Processo: 0000940-04.2004.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000940-04.2004.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: REGINA HELENA MAGALHAES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000940-04.2004.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: REGINA HELENA MAGALHAES

Advogado do(a) APELANTE: ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE - ES4743

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

(ID 2140333, fls. 61/71)

em razão da
SENTENÇA
(ID 2140333, fls. 59/60) proferida pelo
JUÍZO DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
REGINA HELENA MAGALHÃES
,
cujo
decisum
pronunciou a prescrição do crédito tributário exequendo e, em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC dc art. 40, § 40, da LEF.

Irresignado, o Município Recorrente sustenta, em síntese, que

“ a sentença é nula por ter sido proferida sem a intimação do credor (art. 9 e 10 do CPC), assim violando, o contraditório, a ampla defesa
”.

Desnecessidade de intimação do Recorrido para apresentar Contrarrazões, tendo em vista que a relação não restou triangularizada.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000940-04.2004.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: REGINA HELENA MAGALHÃES
Advogado do(a) APELANTE: ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE - ES4743

VOTO

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

(ID 2140333, fls. 61/71)

em razão da
SENTENÇA
(ID 2140333, fls. 59/60) proferida pelo
JUÍZO DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
REGINA HELENA MAGALHÃES
,
cujo
decisum
pronunciou a prescrição do crédito tributário exequendo e, em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC dc art. 40, § 40, da LEF.

Irresignado, o Município Recorrente sustenta, em síntese, que

“ a sentença é nula por ter sido proferida sem a intimação do credor (art. 9 e 10 do CPC), assim violando, o contraditório, a ampla defesa
”.

Na origem, a municipalidade ajuizou Ação visando o pagamento do IPTU pelo contribuinte, ora Apelado, totalizando a dívida o valor de R$ 215,33 (duzentos e quinze reais e trinta e três centavos). E, considerando que o montante era inferior a R$ 1.000,00 (mil reais),
a Fazenda Pública requereu com o arquivamento do feito
amparado nos artigos 11 e 12 da Lei Municipal nº 764/2008 (ID 2140333, fl. 39).

Realizado o arquivamento em 02/06/2009, foi certificado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos em 10/04/2015 (fl. 10), sobrevindo a sentença ora combatida (ID 2140333, fl. 45), a qual reconheceu a prescrição intercorrente à luz do §4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Com efeito, é de notório conhecimento que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso em comento, a suspensão do feito foi determinada com amparo nos art. 11 e 12 da Lei Municipal nº 764, de 12 de março de 2008,
in verbis
:

Art. 11.
Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador Municipal, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa do Município, por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

Art. 12.
Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador Municipal, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa do Município, por ela cobrados, enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possam recair a penhora na forma semelhante ao disposto no caput e §2º e §3º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais – Lei n.º 8.630, de 22.09.1980.

Conforme mencionado, o Município sustenta a nulidade da Sentença por ter sido proferida sem sua prévia intimação para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, violando os artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil. Contudo, filio-me ao entendimento de que
a falta de intimação prévia do Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da Sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário
.

O feito permaneceu arquivado por 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação da parte Exequente, ora Apelante, e, em que pese o Município ter sido intimado para se manifestar acerca da Certidão de decurso do prazo prescricional da decisão que determinou o arquivamento provisório (ID 2140333, fl. 47), o Recorrente se limitou a requerer o arresto do bem que originou o débito de IPTU e a citação do Executado por edital, sem apresentar qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO FISCO. SEM PREJUÍZOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não obstante a ausência de intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Nulidade inexistente.

2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (STJ, REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/03/2019). 3. Recurso conhecido e provido em parte para inverter o ônus sucumbencial.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 050030011881, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MENÇÃO A LEI MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta egrégia Câmara tem entendido que
a falta de intimação prévia do Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário
.

2. O Município foi intimado para se manifestar sobre a certidão de decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos da decisão que determinou o arquivamento provisório (fl. 26) e se limitou a requerer o arresto do bem que originou o débito de IPTU e a citação do Executado por edital, sem apresentar qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

3. O fato do despacho que determinou o arquivamento provisório dos autos ter feito menção à Lei Municipal n.º 764/2008 não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento na Lei n.º 6.830/80, já que a primeira faz menção à segunda.

4. Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 041040003554, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/10/2021)

Neste diapasão, uma vez não ter o Município Recorrente apontado nas razões do Recurso de Apelação eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional e, a teor do princípio “
pas de nullité sans grief
”, ser necessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido para que haja a decretação de nulidade do
decisum
, o que não ocorreu na espécie, vislumbro não subsistirem elementos aptos a ensejar a reforma da Sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Voluntária e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença combatida.

É como voto.

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

DESEMBARGADORA RELATORA SUBSTITUTA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DO LAPSO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

II.
O Município Recorrente, ao ser intimado para se manifestar acerca da Certidão de decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da decisão que determinou o arquivamento provisório, se limitou a requerer o arresto do bem que originou o débito de IPTU e a citação do Executado por edital, sem apresentar qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

III.
Para decretação de nulidade do decisum é necessário a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, a teor do princípio pas de
nullité sans grief
, o que não ocorreu na espécie.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.